Tribunal: TJPA
Processo: 0805894-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805894-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES MORAES RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaucard S/A contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, a qual, em sede de tutela recursal, suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau que havia deferido liminarmente medida de busca e apreensão de veículo com base em cédula de crédito bancário, por ausência da juntada da via original do título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é imprescindível a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o regular prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada nesse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial dotado de literalidade e circularidade, sendo passível de endosso nos termos do art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

A jurisprudência consolidada do STJ exige a apresentação do título original em ações fundadas em cédula de crédito bancário, salvo justificativa plausível e devidamente comprovada para a sua não apresentação.

A apresentação apenas de cópia digitalizada do título, mesmo com certificação do advogado, não supre o requisito de juntada do original, especialmente quando não demonstrada a inexistência de circulação da cártula.

A ausência da via original da cédula acarreta vício de procedibilidade que pode comprometer a utilidade do processo e a segurança jurídica do executado, justificando a concessão da tutela recursal suspensiva em sede de Agravo de Instrumento.

Inexistindo argumentos novos ou fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção da suspensão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é condição necessária para o ajuizamento e regular processamento de ação de busca e apreensão baseada nesse título.

A juntada de mera cópia digitalizada do título não supre a exigência legal, salvo justificativa idônea e comprovada.

A ausência da via original compromete a certeza quanto à não circulação do título e enseja a suspensão dos efeitos de medida liminar fundada exclusivamente na cópia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.917.965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022; STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; TJPA, Apelação Cível 0001244-20.2016.8.14.0201, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, 1ª TDP, j. 02.12.2019, DJe 11.12.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805894-83.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARIA DAS DORES MORAES RODRIGUES

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
,
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A.
,
em face da

decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DAS DORES MORAES RODRIGUES
e deferiu o pedido de tutela recursal para que fosse suspensa a decisão de primeiro grau que deferiu a medida liminar de busca e apreensão (PJe ID 25903586).

Inconformado com a decisão, sustenta a instituição bancária agravante, em síntese, que não há obrigatoriedade de apresentação de cédula de crédito bancário original, tendo em vista que foi juntada cópia digitalizada, devidamente atestada pelo advogado constituído nos autos.

Com força nessas considerações, postula que
“seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática que negou provimento ao recurso em comento, tendo em vista que está em desacordo com a legislação pátria.”.
(PJe ID 26349927).

Na sequência, restou certificado o transcurso
in albis
do prazo das respectivas contrarrazões (PJe ID 26990428).

É o sucinto relatório
.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 25903586).

“Pois bem, é cediço que o inciso I, do Art. 1.019, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão da tutela antecipada em sede de agravo de instrumento, senão vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Por sua vez, Daniel Amorim Assumpção Neves, em esclarecedora lição, trata dos requisitos para a concessão da referida medida de urgência:

“O art. 1.019, I, do CPC, seguindo a tradição inaugurada pelo art. 527, III, do CPC/1973, indica exatamente do que se trata: tutela antecipada do agravo, porque, se o agravante pretende obter de forma liminar o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição, será exatamente esse o objeto do agravo de instrumento (seu pedido de tutela definitiva). Tratando-se de genuína tutela antecipada, caberá ao agravante demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC: (a) a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade de direito, e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (no caso específico do agravo de instrumento o que interessa é a preservação da utilidade do próprio recurso).” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodivm, 2021). Grifos nossos.

Fixadas tais premissas, diante dos argumentos suscitados pela parte recorrente, entendo que estão demonstrados, na hipótese, os elementos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, senão vejamos.

Infere-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário de nº 621/5692608, com cláusula de alienação fiduciária do veículo MARCA FIAT, MODELO MOBI LIKE 1 0 8V FLE, COR BRANCA, ANO 2021, CHASSI 9BD341ACXMY729119, PLACA QVP4J14, RENAVAM 1265605847, e, em razão do inadimplemento de parcelas do financiamento, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, na qual foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem.

No ponto, esclareço que a apresentação do título de crédito original é a regra, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite.

Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título, a via original deve ser depositada em Juízo, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

No caso dos autos, ao menos em sede de cognição não exauriente, não há evidência de que a cédula de crédito bancário que embasou o feito originário foi depositada em Juízo, sendo que a parte autora não apresentou justificativa suficiente para a ausência do original.

Desse modo, diante da não apresentação do título em comento, revela-se presente a probabilidade do direito do recorrente, uma vez que ausente requisito essencial à viabilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a versão original da cédula de crédito bancário.

Nesta esteira, vislumbra-se, também, o perigo na demora, diante da constatação de que o agravante está experimentando risco de ter seu patrimônio restringido em decorrência do trâmite de feito judicial que não reúne todos os elementos essenciais de procedibilidade previstos na legislação de regência.

Sendo assim, diante da ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário na Secretaria do Juízo a quo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL pretendido pela recorrente, para que seja suspensa a decisão agravada que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo MARCA FIAT, MODELO MOBI LIKE 1 0 8V FLE, COR BRANCA, ANO 2021, CHASSI 9BD341ACXMY729119, PLACA QVP4J14, RENAVAM 1265605847, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao deferimento da tutela pretendida, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 28 da Lei 10.931/2004 e, para tanto, ele deve obediência aos princípios da literalidade e circularidade, assim como ao da livre circulação por endosso, pois que é negociável art. 29, §§ 1º e 3º.

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com apresentação do instrumento cartular em sua via original, sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia, haja vista que tal cópia não previne o devedor da eventual circulação da cártula.

Assim sendo, forçosa é a sua juntada aos autos da cédula original.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento garantia por alienação fiduciária. 4 A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópia dos títulos. (...) 7. Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8.A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial não apresentando justificativa hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pela qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201)

____________________________________________________

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATÓRIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022. DJe de 22/22/2022)

Colaciono, ainda, julgado da nossa Corte de Justiça que também já se firmou no sentido de considerar necessário a juntada do original da cédula de crédito bancário, como se observa
in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL

PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA.”.
(TJ-PA. AP DESPROVIDO, UNANIMIDADE. 0001244-20.2016.8.14.0201. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 02/12/2019. DJe 11/12/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 25903586).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025